Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-53.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000585-53.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO - CPF: 028.252.551-30 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO –INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÕES COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, dos contratos de empréstimos através de cartão de crédito, devidamente assinados pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, juntamente com cópias de seus documentos pessoais, fotos
selfies
e comprovantes de disponibilização dos valores dos empréstimos em sua conta bancária, de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000585-53.2024.8.11.0053

APELANTE:

TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexigibilidade de Débito com Pedido de Restituição de Ressarcimento em Danos Morais
ajuizada em face do BANCO BMG S.A. (proc. n. 1000585-53.2024.8.11.0053), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz que “
a distribuição do ônus probatório, fazendo-o recair sobre a Recorrida é medida que se impõe, porquanto esta detém a integralidade de todos os documentos que originaram os descontos. Se não o possuem ou se conseguiram de forma articulosa e ilegal, a falha na prestação do serviço resta evidenciada
”.

Afirma que “
NUNCA teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o VÍCIO NO CONSENTIMENTO da autora ao firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a NULIDADE do contrato em questão
”.

Assevera que “
ante a evidente ausência de clareza nas informações que o contrato tem o dever de fornecer, bem como as cláusulas insuficientes e imprecisas que tornam a compreensão pelo consumidor, parte hipossuficiente da relação, complexa, constata-se a evidente desatenção aos artigos 4o e 46 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Pontua a necessidade de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 317025499).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por TEONES RODRIGUES FERREIRA REGO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexigibilidade de Débito com Pedido de Restituição de Ressarcimento em Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A. (proc. n. 1000585-53.2024.8.11.0053), julgou improcedente o pedido.

O inconformismo não prospera.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, verifica-se que o Banco Recorrente logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos todos os contratos celebrados, assinados digitalmente pelo Apelante, os quais contêm informações claras acerca da contratação de cartão de crédito, juntamente com cópias de seus documentos pessoais, fotos
selfies
e

comprovantes de disponibilização dos valores dos empréstimos em sua conta bancária.

Aliás, nos próprios instrumentos contratuais, além da expressa indicação “cartão de crédito consignado”, constam imagens ilustrativas de cartões de crédito em miniatura, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre a contratação.

Inobstante,
juntou o Banco Apelado diversas faturas enviadas para a residência do Recorrente, bem como comprovantes de movimentações financeiras por ela realizadas durante a vigência do contrato, demonstrando a efetiva utilização do cartão para saques e compras diversas ao longo dos anos, fazendo cair por terra, pois, a assertiva de desconhecimento da modalidade contratada.

Aliás, causa estranheza o fato de o Autor/Apelante ter suportado por mais de 5 anos o desconto de parcelas em seus vencimentos, período no qual, inclusive, realizou outras contratações na mesma modalidade com a instituição financeira, para, somente então, socorrer-se do Judiciário sob a alegação de ignorância da variante contratual.

Nesse cenário, tendo a Instituição Financeira se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar em nulidade ou conversão da modalidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial. (N.U 1077937-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(N.U 1000852-91.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025